Tribunal: STF
Processo: RE 1261735
Classe: RE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-04-28
Data de publicação: 2020-04-28

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de recurso extraordinário interposto em face de acórdão do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro, assim ementado (eDOC 10, p. 1): 
    “AGRAVO REGIMENTAL CONTRA ATO DO RELATOR QUE, COM BASE NO ARTIGO 557 §1º. A DO CPC, DEU PROVIMENTO RECURSO DA AUTORA PARA MAJORAR A VERBA HONORÁRIA PARA O PERCENTUAL DE 5% INCIDENTES SOBRE O VALOR DAS PRESTAÇÕES VENCIDAS ATÉ A DATA DA SENTENÇA, E PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO DO RÉU, TÃO-SOMENTE, PARA DETERMINAR QUE A GRATIFICAÇÃO RELATIVA AO RETPM OBSERVE O PERCENTUAL DE 122,50%; QUE OS VALORES CORRESPONDENTES ÀS DIFERENÇAS EM ATRASO SEJAM ACRESCIDOS DE CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS DE 0,5% AO MÊS ATÉ A DATA DA ENTRADA EM VIGOR DA LEI 11.960/09 E PARA EXCLUIR A CONDENAÇÃO DA AUTARQUIA RÉ AO PAGAMENTO DA TAXA JUDICIÁRIA. Em verificando o Colegiado inexistir qualquer ilegalidade, ou mesmo irregularidade, no ato monocrático impugnado, e sendo certo que a parte recorrente não trouxe qualquer elemento cognoscível capaz de contrastar as premissas adotadas no decisum, é de consequência que o Tribunal confirme, pelos próprios termos, a decisão do Relator.
    DESPROVIMENTO DO RECURSO.” 
    Os embargos de declaração foram rejeitados (eDOC 13, p. 1). 
    No recurso extraordinário, com fundamento no art. 102, III, a, do permissivo constitucional, aponta-se ofensa ao art. 40, §§ 7º e 8º da Constituição Federal; e 3º e 7º da Emenda Constitucional 41/03. 
    Nas razões recursais, sustenta-se que (eDOC 15, p. 10-11): 
    “… ainda que inicialmente a pensão tenha sido concedida com base em 100% dos proventos do servidor, por ser inferior ao limite dos benefícios previdenciários do RGPS, não irá acompanhar as atualizações conferidas aos servidores em atividade, de modo que não pode ter como parâmetro de atualização o valor que receberia o instituidor se vivo fosse.
    Assim, incabível qualquer atualização da pensão para que se observe quanto deveria receber o ex-servidor, ainda que se respeite o valor do teto do RGPS, aplicando-se depois 70% sobre o que exceder deste limite.
    Logo, deve o acórdão recorrido ser reformado para que seja reconhecida a impossibilidade de revisão da pensão da autora com base na totalidade dos vencimentos do servidor (ainda que respeitado o teto do RGPS), eis que a revisão no presente caso deve se dar nos moldes do artigo 15, da Lei 10.887/04.”
    Ao receber o recurso, a 3ª Vice-Presidência do TJ/RJ determinou o sobrestamento do feito (eDOC 17) e em seguida inadmitiu o recurso por entender que o acórdão recorrido encontra-se em consonância com o entendimento desta Corte no que tange ao regime de repercussão geral (eDOC 19).
    Inconformada, a parte recorrente interpôs agravo interno alegando equívoco na tese defendida no julgamento do acórdão e requerendo a remessa do recurso extraordinário a esta Corte (eDOC 21).
    Ao julgar o agravo interposto, a Vice-Presidência do Tribunal a quo determinou o retorno dos autos ao órgão julgador para uma possível retratação (eDOC 23). Entretanto, a Câmara Julgadora considerou que o tema da sistemática de repercussão geral não guarda pertinência com a questão discutida no autos, motivo pelo qual não houve retratação. A ementa restou assim redigida (eDOC 25, p. 1):
    “ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. PENSÃO POR MORTE. APOSENTADORIA ANTERIOR AO ADVENTO DA EC 41/2003 E FALECIMENTO APÓS A SUA PROMULGAÇÃO. REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA PELO STF. AUSÊNCIA DE DIREITO À INTEGRALIDADE E PARIDADE. MANUTENÇÃO DAS PARCELAS REMUNERATÓRIAS QUE COMPUNHAM OS PROVENTOS DO EX-SERVIDOR FALECIDO. MANUTENÇÃO DO JULGADO.”
    A recorrente opôs embargos declaratórios, os quais foram rejeitados (eDOC 28).
    Devido às inúmeras ações judiciais análogas e a deflagração do incidente de resolução de demandas repetitivas, o Tribunal de origem impôs a suspensão do feito (eDOC 31).
    Após, a Vice-Presidência do Tribunal a quo admitiu o recurso extraordinário (eDOC 32).
    É o relatório. Decido. 
    A irresignação não merece prosperar.
    O Tribunal de origem, quando do julgamento da apelação, reconheceu a incidência da nova regra disposta na EC 41/03 para garantir o reajuste do benefício da recorrida, asseverando que (eDOC 10, p. 2-4):
    “No caso em exame, como bem se vê, o ex-segurado Ronaldo Silvino faleceu em 10/11/2004, quando já em vigor, portanto, a Emenda Constitucional 41/03, que extinguiu os institutos da integralidade e da paridade no regime previdenciário do funcionalismo público. 
    Por certo, e como assim observado na sentença guerreada, tem aplicabilidade o limite previsto no art. 40, § 7º, I, da Constituição Federal, com nova redação dada pela E.C. 41/2003, de forma que, se o valor dos proventos recebidos pelo ex-servidor for maior que o teto do RGPS, do art. 201/CF, a pensão deverá corresponder a este limite, acrescida, ainda, de 70% da parcela que for excedente; caso os proventos sejam inferiores ou iguais àquele limite, a pensão deverá ser equivalente à sua totalidade. 
    Por outro lado, embora não haja mais a garantia à paridade, a própria Emenda prevê o reajuste dos benefícios para a preservação de seu valor monetário, como se extrai do § 8º do artigo em comento.
    De fato, e ao contrário do que alega o segundo apelante, não determinou a r. sentença que a pensão deva ser paga com base no percentual de 100% do que receberia o servidor em atividade, na medida em assegurou a observância ao regramento instituído pela Emenda 41/2003 para efeito de cálculo da revisão pleiteada. 
    (…)
    Na verdade, o valor da pensão paga à autora revela defasagem com os cálculos constantes no DAP de fls.15, estes efetuados com base no contracheque do ex-militar, na qualidade de inativo, referente ao mês de dezembro de 2004, torna necessária a análise das parcelas que compõem a base de cálculo do benefício. 
    Com efeito, as parcelas de natureza transitória e pro labore faciendo, como de sabença, não integram a base da remuneração do ex-servidor, porquanto devida apenas àqueles em efetivo exercício da função, não se incorporando aos vencimentos, e, por conseguinte, à base de cálculo da pensão. 
    Por certo, e ao contrário do que é afirmado pelo réu-apelante, a parcela denominada Regime Especial de Trabalho Militar – RETPM tem natureza remuneratória, integrando, pois, o cálculo da pensão, razão pela qual não pode ser excluída, o que demonstra o acerto da sentença recorrida. 
    (…)
    Nessa perspectiva, o Decreto Estadual 21.389/95, ao regulamentar a matéria, estabelece em seu art. 1º percentuais diferenciados para incidência da gratificação para cada categoria, de acordo com a respectiva patente, fixando o percentual de 122,50% para os aspirantes a Oficial, alunos das escolas de formação, subtenentes, sargentos, cabos e soldados. 
    Logo, tratando-se de pensão referente a policial militar inativo – soldado Classe A, é de ser observado o percentual 122,50%, nos termos em que dispõe o inciso III, do § 1º, do art. 19, da Lei 279/79, com a redação que lhe foi dada pelo Decreto 21.389/95.”
     Desse modo, eventual divergência em relação ao entendimento adotado pela Corte a quo, demandaria o reexame do conjunto fático-probatório contido nos autos, bem como a análise de norma local aplicável à espécie (Lei 279/79 e Decreto 21.389/95), o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, tendo em vista a vedação contida nas Súmulas 279 e 280 do STF. Nesse sentido:
    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ADMINISTRATIVO. PENSÃO POR MORTE. POLICIAL MILITAR. PARIDADE E INTEGRALIDADE. NECESSIDADE DE ANÁLISE DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL LOCAL. SÚMULA 280 DO STF. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO CARREADO AOS AUTOS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. RECURSO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO NOVO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. MANDADO DE SEGURANÇA. INAPLICABILIDADE DO ARTIGO 85, § 11, DO CPC/2015. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.” (RE 1.056.051-AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 19.12.2017).
    “Agravo regimental em recurso extraordinário. 2. Policial militar morto em serviço. Parcelas que compõem a pensão paga. Questão decidida com fundamento na legislação infraconstitucional (Decreto n. 20.910/32 e Lei Complementar n. 10.990/97). 3. Necessidade do reexame prévio da legislação local. Óbice da Súmula 280. Precedentes. 4. Agravo regimental a que se nega provimento.” (RE 814.183-AgR, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 5.9.2014).
     Aponto, ainda, a respeito, as seguintes decisões monocráticas: ARE 879.661, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe 24.04.2015; RE 994.591, de minha relatoria, DJe 27.09.2016; RE 633.534, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe 22.11.2016; RE 1.091.656, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe 30.11.2017 e ARE 1.125.799, Rel. Min. Luiz Fux, DJe 10.05.2018 .
     Ante o exposto, nego provimento ao recurso, nos termos do art. 932, IV, a, do Código de Processo Civil, e majoro em ¼ (um quarto) os honorários fixados anteriormente, com fulcro no art. 85, §11, do CPC, devendo ser observados os limites dos §§ 2º e 3º do mesmo dispositivo.
    Publique-se.
    Brasília, 28 de abril de 2020.
Ministro Edson Fachin
Relator
Documento assinado digitalmente